Tribunal: TJDFT
Processo: 0005090-34.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0005090-34.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTENILZA DIAS CAVALCANTE RAMOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos etc. A Defensoria Pública, ante o falecimento da poupadora, requereu, ao ID 77080029, a intimação pessoal dos herdeiros para que se manifestassem acerca do interesse na sucessão processual e respectiva habilitação nos autos para recebimento do crédito da genitora. Conforme se verifica dos IDs 77812917 e 79514720, o herdeiro Estevam Alves Cavalcante não foi intimado no endereço informado e o herdeiro Marlon Ferreira Ramos Junior foi devidamente intimado, tendo deixado transcorrer in albis o prazo que lhe fora conferido. Desta forma, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as certidões de IDs 77812917 e 79514720, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora